Tribunal: STF
Processo: ARE 1432540
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. CONSTRUÇÃO DE TOTENS PUBLICITÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    Toda a argumentação inicial, volta-se única e exclusivamente ao inconformismo do d. órgão ministerial com a afixação de totens, em obras públicas, na qual se indica o número da obra realizada e o gestor responsável fora do período eleitoral, sendo certo que os valores despendidos para a confecção dos totens, foram exclusivamente municipais. 



    O e. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a fixação da competência em favor da Justiça Federal ocorre apenas nas causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes (CF, art. 109, I). Cuida-se, pois, de regra de competência . ratione personae. 



    À míngua de interesse da União Federal e consequentemente do Ministério Público Federal em defender, em tese, patrimônio do Município de Campo Grande, não poderia o feito tramitar perante a Justiça Federal por absoluta incompetência, do ex vi art. 109, I, CF. 



    Outrossim, o C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que a circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação, e que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    Agravo interno improvido”. (eDOC 51 – ID: fb98582e)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I e VI, do texto constitucional. (eDOC 53 – ID: 71dd7b4c)



    Nas razões recursais, explica-se se tratar de ação civil pública na origem, em que se apura atos de improbidade administrativa consistentes em publicidade de obras públicas com vinculação ao nome do prefeito do município de Campo Grande/MS. 



    Insurge-se contra acórdão que, em grau de apelação, acolheu a alegação de incompetência da justiça federal para o processamento da causa. Afirma-se que o investigado se valeu de verbas públicas federais, e, que, por isso, o feito deve ser processado na justiça federal. Aduz-se que as verbas repassadas ao município deverão ser devolvidas à União caso não haja a devida prestação de contas, o que corrobora o argumento de que há interesse federal na causa. 



    Acrescenta-se, ainda, que as notas fiscais apresentadas e usadas como fundamento da decisão recorrida não comprovam a origem das verbas usadas para a publicidade objeto de apuração.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, após a manifestação da União pela ausência de interesse, reconheceu a competência da Justiça Comum estadual para o processamento de ação civil pública para apuração de ato de improbidade administrativa consistente em irregularidades em publicidade de obras realizadas no Município de Campo Grande/MS. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “As razões sustentadas pelo agravante não demonstram o desacerto da decisão monocrática impugnada pelos fundamentos nela constantes, aos quais me reporto como razões de decidir:



    (...)



    Basta ler a inicial, redigida sem atentar para a realidade trazida a Juízo e seguida pelo d. magistrado a quo, que obras públicas de infraestrutura urbana foram realizadas, para melhoria das condições de vida da população residente nos Bairros Jardim Panorama, Novo Amazonas, Guanandi II, Conjunto Novo, Vila Morena, com aportes financeiros repassados pelo Ministério das Cidades e contrapartida do Município de Campo Grande. De se ressaltar que todas as prestações de contas foram aprovadas. 



    A latere foram erigidos totens informativos, que longe de configurarem a situação trazida aos autos (tanto que o próprio Ministério Público Estadual assim o reconheceu, arquivando o IC), serviram efetivamente como registro histórico e informativo da realização das obras, como salientado pelo réu recorrente. 



    As páginas 15/19 dos autos (ID 11514913) constam notas fiscais, verificando-se que realmente os recursos alocados eram exclusivamente municipais. 



    Portanto, não havendo qualquer interesse da União Federal e consequentemente do Ministério Público Federal em defender, em tese, patrimônio do Município de Campo Grande, não poderia o feito tramitar perante a Justiça Federal por absoluta incompetência, como se lê do art. 109, I, CF. 



    (...)



    Portanto, no caso concreto, no qual a União Federal expressamente manifestou desinteresse em integrar a lide (id 11514425 – p.19), afasta a competência da Justiça Federal. 



    (...)



    Outrossim, o C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que a circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação, e que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição.” (eDOC 51 – ID: fb98582e, p. 3-8)



    Dessa forma, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência pacificada desta Corte no sentido de que a simples alegação de interesse da União no feito, tal como ocorre no caso concreto, não é suficiente para a fixação da competência da Justiça Federal. Nesse sentido cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (RE 966.925 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2022) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.386.588 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022)



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido seria necessário prévio reexame do acervo fático-probatório constante do autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se ainda o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO E DO IBAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito, em decorrência da demora em se manifestar a respeito e pelo fato de que, após o Ministério Público Federal ter afastado a competência da Justiça Federal para julgar a causa, uma vez mais, a União não se manifestou de forma conclusiva. Questões insuscetíveis de apreciação em sede de recurso extraordinário (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1292516 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente